Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702988-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TMS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ADEILDO CHAVIER DESPACHO Intime-se o advogado peticionante para que comprove a outorga de poderes em seu favor, considerando que não consta do processo de origem ou do presente agravo os atos constitutivos da empresa agravante ou procuração por si outorgada. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora